Tribunal: TJPA
Processo: 0560642-26.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0560642-26.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIO SERGIO FIGUEIREDO RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0560642-26.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

APELADO:
MARIO SERGIO FIGUEIREDO RIBEIRO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. ADEQUAÇÃO DO REAJUSTE À MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Revisional c/c Modificação de Cláusula c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Mário Sérgio Figueiredo Ribeiro, declarou a nulidade da cláusula contratual que previa reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde do autor em razão da mudança para a faixa etária de 59 anos, impedindo a cobrança do aumento no percentual estipulado no contrato, sem prejuízo do reajuste anual autorizado pela ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária configura cláusula abusiva e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reajuste por mudança de faixa etária é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas da ANS e (iii) o percentual não seja desarrazoado ou aplicado de forma aleatória, onerando excessivamente o consumidor, em atenção ao Tema 952 do STJ.

4.
O percentual de 92,92% revela-se abusivo, pois gera ônus excessivo ao consumidor, especialmente quando comparado aos reajustes das faixas etárias anteriores do contrato (8,50% e 17,00%), caracterizando uma cláusula de barreira que dificulta a permanência do beneficiário no plano de saúde.

5.
A revisão judicial do reajuste etário é admitida quando demonstrada a abusividade, sendo possível a adequação do percentual a um patamar razoável, tomando-se como referência a média de mercado divulgada pela ANS.

6.
A necessidade de equilíbrio contratual impõe que o percentual de reajuste seja fixado com base em dados atuariais idôneos, evitando aumentos desproporcionais que levem à exclusão indireta de beneficiários idosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para manter o reconhecimento da abusividade do reajuste de 92,92% e determinar sua adequação à média de mercado divulgada pela ANS, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo dos reajustes anuais autorizados.

Tese de julgamento
: 1. O reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde deve observar critérios atuariais idôneos e não pode impor ônus excessivo ao consumidor. 2. O percentual de 92,92% aplicado na última faixa etária configura cláusula abusiva quando comparado aos reajustes anteriores, caracterizando cláusula de barreira. 3. A adequação do reajuste deve ser feita com base na média de mercado divulgada pela ANS, garantindo o equilíbrio contratual.

-------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003; Art. 51, IV, do CDC; Art. 3º da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ; STJ, REsp nº 1.873.377/PR; TJPA, APL nº 0832938-23.2020.8.14.0301.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0560642-26.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

APELADO: MARIO SERGIO FIGUEIREDO RIBEIRO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Revisional c/c Modificação de Cláusula c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por Mário Sérgio Figueiredo Ribeiro – julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa o reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde do autor em razão da mudança para a faixa etária de 59 anos, impedindo a cobrança do aumento no percentual estipulado no contrato, o que não interfere no reajuste anual autorizado pela ANS.

Inconformada, sustenta o plano de saúde apelante, em síntese:
I)
que o reajuste etário está expressamente previsto no contrato e segue as normas da ANS;
II)
que a variação do valor da mensalidade é necessária para manter o equilíbrio atuarial do plano de saúde;
III)
que a sentença viola o princípio da legalidade e interfere indevidamente na relação contratual.

Ao final, postula o total provimento do recurso, reformando a sentença para reconhecer a legalidade do reajuste, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Por sua vez, pede o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo:
I)
que o reajuste de 92,92% é desproporcional, abusivo e viola os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual;
II)
que a cláusula afronta o art. 51, IV, do CDC e o art. 15, §3º, do Estatuto do Idoso;
III)
que a jurisprudência do STJ permite a revisão de aumentos excessivos.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0560642-26.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

APELADO: MARIO SERGIO FIGUEIREDO RIBEIRO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que:
I)
haja previsão contratual
; II)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e
III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No caso, na

linha do atual entendimento

desta 2ª Turma de Direito Privado (
v.g.
APL. Nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Órgão Julgador: ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em 21.06.2024), entendo que, a despeito de se encontrar preenchido os requisitos I e II citados,
o percentual de 92,92% se mostra desarrazoado e aleatório, em desacordo o terceiro requisito estabelecido pelo STJ no Tema 952, uma vez que fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea ou que o reajuste estaria dentro da média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vésperas de ser considerado idoso
.

Com relação à razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a possibilidade de revisão judicial do percentual de reajuste por mudança de faixa etária, ressaltou que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, levando em consideração fatores como: o equilíbrio contratual; a base atuarial do reajuste; a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor.

Por oportuno, reproduzo trecho do voto-vista da Min. Nancy Andrighi proferido no julgamento do REsp 1.873.377/PR, que apesar de ter sido vencido em relação a fixação da tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, se mostrou esclarecedor sobre o assunto:

“Infere-se, ao contrário do que se afirma nos autos, que o cumprimento dos critérios estabelecidos pela ANS não induz, automaticamente, à conclusão de que os índices de aumento por mudança de faixa etária praticados pela operadora sejam adequados ou que afastem qualquer alegação de abusividade.

É dizer, percentuais que, abstratamente, observam os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 mas que, concretamente, configuram barreira ou desestímulo à manutenção pelo idoso da sua condição de beneficiário, caracterizam verdadeiro abuso de direito: respeitam a literalidade da norma, mas ferem de morte a sua finalidade
!

Nessa toada, deve o julgador verificar se há grande discrepância entre o percentual de aumento da contribuição da última ou das últimas faixas etárias com o das anteriores, o que pode revelar indícios de prática abusiva pela operadora do plano de saúde, consubstanciada no aumento com a intenção, não de compensar o risco maior em função da idade, mas de excluir os beneficiários menos lucrativos. Outro parâmetro a ser utilizado pelo julgador é a comparação com os preços praticados no mercado, a partir de informações publicadas pela própria ANS.
Como bem ressaltou o e. Relator, a propósito, “o painel de precificação do ano de 2015, juntado aos autos do REsp 1.873.377/SP (fls. 497/539), aponta uma média geral de 43,6% para o reajuste da última faixa etária, percentual que não discrepa da média específica para os planos coletivos, calculada pela ANS em resposta à diligência determinada nestes autos, foi de 44,21% dentre as autogestões e 48,72% dentre as demais operadoras de planos coletivos (fl. 921)”. A par disso, permanecendo eventual incerteza acerca da caracterização da abusividade no aumento por mudança de faixa etária, deve ser determinada a realização de perícia atuarial, encargo esse cujo cumprimento, em virtude das peculiaridades que envolvem a formação do preço nos contratos de plano de saúde, torna-se extremamente difícil para o beneficiário, enquanto para a operadora, porque detém as informações que podem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, necessárias, inclusive, para o registro dos seus produtos junto a ANS, há maior facilidade. No mesmo sentido, foi o entendimento do e. Relator, ao afirmar que “esse binômio facilidade/dificuldade na produção probatória autoriza a inversão do ônus probandi, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015”.
A prova, todavia, não é indispensável para que se reconheça a abusividade do percentual de aumento por mudança de faixa etária praticado em determinado contrato. Como já demonstrado, há situações em que o desvio de finalidade é evidente, como sói acontecer, por exemplo, quando os percentuais aplicados nas faixas etárias anteriores são praticamente inexpressivos, permitindo a concentração do aumento apenas na última faixa etária, para dificultar a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos”
.
(grifei).

Destarte, observo que, na hipótese em foco, resta evidente, como dito, o desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o apelado, valendo destacar, inclusive, a
discrepância expressiva entre os reajustes aplicados nas faixas anteriores do contrato, especificamente
8 (8,50%) e 9 (17,00%)
, quando comparados ao reajuste aplicado na faixa etária a partir dos
59 anos (92,92%)
.
Tal disparidade caracteriza uma cláusula de barreira, dificultando consideravelmente a continuidade do beneficiário no plano, o que contraria os princípios da equidade e da boa-fé contratual.

Diante disso, mantenho a declaração de abusividade do reajuste promovida na sentença de primeiro grau, todavia, com a determinação de adequação do percentual a um patamar que preserve o equilíbrio contratual e que não imponha um ônus excessivo ao consumidor, tomando como referência os parâmetros de mercado divulgados pela ANS.

Dessa forma,
determino que o percentual do reajuste referente à última faixa etária seja revisado e adequado à média de mercado,
a ser

apurado na fase de cumprimento de sentença, de modo a garantir um

reajuste proporcional e razoável.

Reforçando o exposto, colaciono, ainda, os seguintes julgados desta Turma de Direito Privado:

“Ementa: Direito do Consumidor. Apelação cível. Plano de Saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 92,92%. Abusividade. Revisão do percentual de reajuste. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de reajuste aplicado por mudança de faixa etária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a abusividade do percentual de reajuste aplicado ao plano de saúde da autora e a possibilidade de fixação de percentual razoável, considerando normas da Agência Nacional de Saúde (ANS) e precedentes do STJ.

III. Razões de decidir

3. O reajuste de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária para 59 anos, o qual, apesar de previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS (Resolução Normativa nº 63/2003), se revela desarrazoado e aleatório, em cotejo com a média de mercado à época e com as faixas etárias anteriores e configura evidente cláusula de barreira que dificulta sobremaneira a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos, em ofensa ao princípio da solidariedade intergeracional e ao equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a redução do reajuste da última faixa etária de 92,92% para 41,1%, desde julho de 2019 até a presente data, sem prejuízos dos reajustes anuais, devendo ser restituídos pela ré os valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, sendo razoável a limitação ao percentual médio praticado, conforme dados da ANS”.

___________

Dispositivos relevantes citados: Art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003; Art. 51, IV, do CDC; Art. 3º da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ e REsp nº 1.873.377/PR”.

(TJPA –
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836289-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 – destaquei).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial
provimento ao recurso, apenas para
– mantendo o reconhecimento da abusividade reconhecida na sentença -
reduzir o reajuste da última faixa etária de 92,92% para a média de mercado divulgada pela ANS, correspondente ao período de março de 2016 (data do referido reajuste), a ser apurada na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo, ainda, dos reajustes anuais autorizados pelo ANS,

conforme reconhecido no ato judicial recorrido.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025